Tribunal: TJDFT
Processo: 0712742-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712742-49.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME EMBARGADO: MARIA DE FATIMA SILVEIRA PEREIRA D E S P A C H O Esta Relatoria deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para desconstituir as penhoras realizadas e determinar a liberação, em favor da agravante, da quantia correspondente a saldo de salário no valor de R$ 571,75 (quinhentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos) e R$ 15.010,24 (quinze mil e dez reais e vinte e quatro centavos) bloqueados em sua conta poupança, por se tratarem de verbas de natureza alimentar, impenhoráveis (ID 16302924). O agravado opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos (ID 16691659). A agravante comunica que, até o presente momento, não foram liberadas as verbas supramencionadas (ID 16759472). Solicitem-se, a respeito, informações ao Juízo de Primeiro Grau. Brasília – DF, 15 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1